Tribunal: TJES
Processo: 0000577-20.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-20.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS NASCIMENTO RESENDE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – FATOS DESCRITOS DE FORMA SUCINTA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A denúncia individualizou o acusado, descreveu, ainda que sucintamente, os supostos fatos que se subsumem aos tipos penais que lhe foram imputados (art. 329 e 331 do CP), bem como apresentou o rol de testemunhas.

2. Considerando que todas as circunstâncias exigidas pelo art. 41 do Código Penal foram apresentadas na exordial acusatória, não se constata qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a denúncia revela-se apta à deflagração da ação penal.

3. Recurso ministerial provido, a fim de que seja recebida a denúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000577-20.2022.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS NASCIMENTO RESENDE, MARCOS NASCIMENTO RESENDE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão (fls. 38) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, sob o fundamento de ausência de descrição das circunstâncias do caso concreto,
rejeitou

a
denúncia
oferecida em desfavor de
MARCOS NASCIMENTO RESENDE
, pela suposta prática dos crimes de Resistência (art. 329, caput, do CP) e Desacato (art. 331 do CP).

Em suas razões, o Ministério Público Estadual sustenta que o recebimento da inicial encontra respaldo legal no art. 41, do CPP, pois, no seu entender, os fatos foram narrados de maneira completa, o que permite ao denunciado o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega ainda a existência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao recorrido e os fatos típicos nela descritos, e requer a reforma da decisão para que haja o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito (fls. 39v/44-v).

Acerca dos fatos
, narra a peça acusatória que, na manhã de 31/01/2022, em frente ao Mercado Municipal, Centro, Linhares/ES, o réu desacatou os guardas municipais WANDERSON PIÃO PEROBA e ARILTON ARMINI CAVALCANTE, proferindo xingamentos, bem como desferiu chutes, com a finalidade de se opor a execução de ato legal, consistente na colocação de algemas para sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária.

Ao analisar a denúncia ofertada, a Magistrada proferiu decisão rejeitando-a, consignando que o recorrente descreveu abstratamente os elementos normativos do tipo penal imputado ao denunciado, deixando de especificar as circunstâncias em concreto.

Feitas essas considerações, rememoro que, nos termos do artigo 41 do CPP, a peça inaugural da ação penal deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

E, examinando os autos, vejo que, embora a denúncia não tenha narrado de forma pormenorizada a descrição das condutas atribuídas ao réu, ela apresenta elementos concretos, ainda que mínimos, e aptos a imputar os delitos.

Em relação ao crime de desacato, apurou-se que o ora requerido “xingou” os servidores e, no que se refere ao delito de resistência, desferiu “chutes”, na intenção de impedir a colocação de algemas para ser levado até a autoridade policial, ou seja, em clara oposição à execução de ato legal mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, “[...] têm-se que a Denúncia corretamente qualificou o réu, imputando-lhe a prática delitiva prevista nos artigos 329, caput, e 331, ambos do CP, expondo o fato criminoso e narrando as suas circunstâncias, conforme determina o art. 41 do CPP [...]”.

Desta forma, entendo que a denúncia não é inepta, uma vez que individualizou o acusado, descreveu, ainda que sucintamente, os supostos fatos que se subsumem aos tipos penais que lhe foram imputados (art. 329 e 331 do CP), bem como apresentou o rol de testemunhas.

Logo, não constato qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do acusado, de modo que a denúncia oferecida revela-se apta à deflagração da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10397977),
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja recebida a denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para dar provimento ao recurso.